Tribunal: STF
Processo: AR 2849
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO RESCISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA REINTEGRAÇÃO NO CARGO. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 21.4.2023 a 2.5.2023, este Supremo Tribunal julgou “parcialmente procedente a presente ação rescisória para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.158.292, pelo Ministro Edson Fachin, e declarar a nulidade dos atos processuais praticados no mandado de segurança desde o momento da intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil)” (fl. 1, doc. 60).



    2. Esse acórdão transitou em julgado em 17.8.2023.



    3. Em 21.8.2023, pela Petição/STF n. 91.310/2023, Maria do Socorro Cunha Braga apresentou pedido de cumprimento de sentença, requerendo “a) a sua imediata reintegração ao Estado do Ceará na condição de servidora; b) o cálculo da diferença salarial que lhe é devida; c) a execução dos honorários advocatícios em fixados em 10% do valor da causa” (fl. 2, doc. 66).



    Em 21.8.2023, determinei a intimação do Ceará para, querendo, apresentar impugnação nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil (doc. 68).



    Em 23.10.2023, o Ceará apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que “a ação rescisória julgada pela Suprema Corte determinou a nulidade de atos processuais praticados no mandado de segurança na origem, determinando o prosseguimento da lide no tribunal a quo. Ocorre que, no pedido de cumprimento de sentença, a parte autora apresenta pedido de providências materiais que necessitam de análise meritória do caso na origem nos autos do processo originário, não podendo ser deferidas em sede de execução de ação rescisória na Suprema Corte” (fl. 3, doc. 70).



    Sustenta que “a obrigação requerida pela parte autora no pedido de cumprimento de sentença é inexigível, uma vez que a Suprema Corte não entrou no mérito da lide na origem, mas determinou apenas o prosseguimento do caso no Tribunal Local” (fl. 4, doc. 70).



    Assevera que “a parte autora exigiu a execução de honorários advocatícios deixando de apresentar, porém, os valores que entende corretos a fim de que a Fazenda Pública possa analisar o quantum devido, deixando, assim, de cumprir requisito processual para o cumprimento de sentença em face do Estado (…). Assim, a exequente deixou de cumprir com sua obrigação processual quanto ao pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública por ter deixado de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito cobrado” (fl. 4, doc. 70).



    O executado “impugna o cumprimento de sentença diante da inexigibilidade da obrigação requerida, uma vez que a lide deve prosseguir no tribunal local. Ademais, verifica-se a ausência de demonstrativo discriminado do débito na petição da parte exequente, demonstrando também o descabimento do pedido apresentado“ (fl. 5, doc. 70).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, à exequente.



    5. Conforme relatado na Ação Rescisória n. 2.849, após a decisão de mérito proferida pelo Ministro Edson Fachin, o Governador do Ceará, “dando cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, Ação Judicial de nº 0019336-12.2004.8.06.0000, denegada a segurança pelo Supremo Tribunal Federal, RESOLVE EXONERAR, a servidora MARIA DO SOCORRO CUNHA BRAGA, que ocupa o cargo de Professor, integrante do Grupo Ocupacional Magistério, nível J, matrícula(s) nº 16090514, carga horária de 40 horas semanais, com lotação na Secretaria da Educação, com vigência a partir da publicação deste Ato” (fl. 12, doc. 60).



    Este Supremo Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória n. 2.849 para rescindir a decisão proferida, no Recurso Extraordinário n. 1.158.292, pelo Ministro Edson Fachin e declarar a nulidade dos atos processuais praticados no mandado de segurança desde o momento da intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Ceará, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa (§ 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, doc. 60).



    Assim, rescindida a decisão prolatada, no Recurso Extraordinário 
n. 1.158.292, pelo Ministro Edson Fachin e declarada a nulidade dos atos processuais praticados no mandado de segurança desde o momento da intimação da autora para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário, não há fundamento jurídico para o Ceará manter a exoneração da Servidora Maria do Socorro Cunha Braga de seu cargo.



    6. Quanto aos pedidos de “b) cálculo da diferença salarial que lhe é devida; c) execução dos honorários advocatícios em fixados em 10% do valor da causa” (fl. 2, doc. 66), nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil, “no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”, portanto, é dever da exequente apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu crédito, para eventual impugnação pelo Estado.



    7. Pelo exposto, determino a imediata reintegração da servidora Maria do Socorro Cunha Braga ao seu cargo, cujo afastamento decorre exclusivamente do cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.158.292, rescindida na Ação Rescisória n. 2.849.



    Manifeste-se a exequente nos termos do art. 534 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora